Tribunal: TJMT
Processo: 1013572-02.2020.8.11.0041
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013572-02.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Expedição de CND, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[J. A. F. FERREIRA ALIMENTOS EIRELI - CNPJ: 10.693.132/0002-80 (APELADO), JOÃO HENRIQUE DE PAULA ALVES FERREIRA - CPF: 215.597.558-90 (ADVOGADO), THALLES DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 215.564.898-70 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL DE PREMISSA. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO
DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I
. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve a sentença que julgou procedente o pedido formulado em aç
ão anulatória de débito fiscal.

2.
A parte embargante alegou erro material no julgamento, afirmando que a causa tratava da nulidade originária do benefício fiscal, e não de sua revogação
retroativa por ato
infralegal
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há erro material no acórdão embargado, por suposta interpretação equivocada da tese apresentada pelo Estado, a justificar o acolhime
nto dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

5. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a controvérsia tal como posta nos autos, baseando-se nas teses expressamente desenvolvidas no recurso de apelação.

6. A alegação de nulidade do benefício fiscal por ausência de convênio CONFAZ não foi suscitada nas fases anteriores, constituindo inovação recursal.

7. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco à modificação do julgado p
or mero inconformismo da parte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não configura erro material a suposta má compreensão da tese recursal, quando o acórdão embargado aprecia corretamente os fundamentos efetivamente debatidos nos autos.
2
. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida nem ao acolhimento de tese
s não deduzidas oportunamente.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 155, § 2o, XII, “g”; CPC,
arts
. 1.022 e 371; CTN, art. 178.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
EDcl
no
REsp
1.978.532/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, 2a Turma, j. 11.03.2024; TJMT,
Ap
1020111-86.2017.8.11.0041, Rel. Des. Maria Erotides
Kneip
, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21.11.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, mantendo a sentença que julgou procedente o pedido formulado na ação anulatória de débito fiscal ajuizada por
J. A. F. FERREIRA ALIMENTOS EIRELI
, declarando a nulidade dos Termos de Apreensão e Depósito (
TADs
) relativos à comercialização de milho beneficiado
.

A parte embargante argumenta, em síntese,
a existência de erro material de premissa que compromete
o julgamento do mérito da causa
.

Sustenta que o acórdão
fundamentou-se
na existência de suposta revogação retroativa de benefício fiscal por ato
infralegal
, quando, na verdade, a tese sustentada pelo Estado seria a de nulidade do benefício fiscal de origem por ausência de observância dos requisitos constitucionais essenciais à sua concessão, sobretudo a inexistência de prévia autorização do CONFAZ, conforme determina o art. 155, § 2o, XII, alínea "g" da Constituição Federal.

Argumenta que se trata de anulação por vício de nulidade e não de revogação, sendo aplicável a Súmula 473 do STF, segundo a qual "
A Administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos
".

Requer o conhecimento e acolhimento dos embargos para que o acórdão seja esclarecido e ajustado, reconhecendo que o presente caso versa sobre anulação de benefício fiscal por vício de origem e não sobre revogação,
com a reanálise da causa sob o prisma correto da nulidade do ato concessivo.

Em contrarrazões
(ID
295442876
)
, a
parte
embargada sustenta que os embargos de declaração constituem inovação recursal, pois o embargante não suscitou a questão constitucional da concessão do benefício fiscal na fase de conhecimento. Afirma que os
TADs
sequer mencionam anulação do PRODEIC por ausência de convênio CONFAZ, mas apenas suposto erro na utilização do CFOP 6101.

Ressalta que o PRODEIC foi concedido em 2011 em estrita observância à legislação da época e que o art. 58 da Lei Complementar Estadual 631/2019 garantiu à embargada o direito adquirido de ser remida e anistiada, tendo seu benefício fiscal reinstituído por ter transcorrido 4/5 (
8
anos) da vigência do termo acordo, direito reconhecido pela própria SEDEC e por este Tribunal de Justiça na ação declaratória no 1020192-98.2018.8.11.0041
.

É o
relatório
.

V O T O - R E L A T O R

Egrégia Câmara:

É certo
que a análise dos embargos de declaração se restringe a verificar no
decisum

a
ocorrência de
omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso em análise, a parte
embargante alega erro material de premissa no acórdão, sustentando que o Estado de Mato Grosso não teria defendido a tese de revogação retroativa do benefício fiscal, mas sim a de nulidade originária por ausência de convênio CONFAZ, conforme exigido pelo art. 155, § 2o, XII, alínea "g" da Constituição Federal.

Contudo, após minuciosa análise dos autos, verifico que o alegado erro material não se configura. O acórdão embargado apreciou corretamente a controvérsia tal como posta nos autos, sem incorrer em qualquer vício que autorize a oposição de embargos de declaração.

A questão central debatida no processo, desde a origem, foi
a
validade das autuações fiscais consubstanciadas nos Termos de Apreensão e Depósito (
TADs
) lavrados contra a empresa embargada, com fundamento na suposta utilização indevida do CFOP 6101 (venda de produção do estabelecimento) em operações com milho beneficiado.

O Estado de Mato Grosso, em sua contestação e nas razões de apelação, sustentou a legalidade das autuações com base na aplicação da Nota Técnica no 023/2015-GCPJ/SUNOR, que alterou o entendimento administrativo anterior (Informação no 62/2011-GCPJ/SUNOR) quanto à abrangência do benefício fiscal do PRODEIC em relação ao milho em grãos, mesmo após beneficiamento.

Na apelação, o Estado de Mato Grosso apresentou a Nota Técnica no 035/2024-UDCR/UNERC, elaborada pela Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, que aborda detalhadamente a regulamentação do PRODEIC e do processo industrial, mas em nenhum momento suscitou expressamente a nulidade originária do benefício fiscal por ausência de convênio CONFAZ.

Ao contrário, a argumentação do Estado centrou-se na interpretação da extensão do benefício fiscal concedido à embargada, especialmente quanto à possibilidade de restrição posterior do incentivo por meio de normas
infralegais
, em especial a Nota Técnica no 023/2015-GCPJ/SUNOR.

Nesse contexto, o acórdão embargado enfrentou adequadamente a controvérsia, concluindo pela impossibilidade de restrição retroativa do benefício fiscal concedido por prazo certo e
sob condição
onerosa por meio de ato administrativo
infralegal
, com fundamento no art. 178 do CTN e na Súmula 544 do STF.

A alegação de nulidade originária do benefício fiscal por ausência de convênio CONFAZ, com base no art. 155, § 2o, XII, alínea "g" da Constituição Federal, constitui inovação recursal, não suscitada expressamente nas fases anteriores do processo, o que impede seu conhecimento em sede de embargos de declaração.

Nesse contexto, não há que se falar em erro material de premissa no acórdão embargado, que apreciou corretamente a controvérsia tal como posta nos autos, sem incorrer em qualquer vício que autorize a oposição de embargos de declaração.

É importante ressaltar que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, nem à adequação da decisão ao entendimento da parte embargante, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART.
1 .
022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE .
ERRO MATERIAL AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS
REJEITADOS .
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da
matéria .
2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma
julgadora .
3. Não constatados os vícios indicados no art. 1.022, devem ser rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da
parte .

(STJ -
EDcl
no
REsp
: 1978532 SP 2021/0396708-0, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 11/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/03/2024)

No mesmo sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO –OMISSÃO NÃO VERIFICADA – REDISCUSSÃO DE QUESTÃO DEVIDAMENTE EXAURIDA – INVIABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO DESNECESSÁRIO – EMBARGOS REJEITADOS. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável. Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida. Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável
a
apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte. (TJ-MT 10201118620178110041 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 21/11/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/11/2022)

É importante ressaltar que o princípio do livre convencimento motivado, consagrado no art. 371 do Código de Processo Civil, estabelece que o juiz
apreciará
a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Nesse sentido, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, nem a se pronunciar expressamente sobre todos os argumentos deduzidos, desde que enfrente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

No caso em análise, o acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, concluindo pela impossibilidade de restrição retroativa do benefício fiscal concedido por prazo certo e
sob condição
onerosa por meio de ato administrativo
infralegal
, com fundamento no art. 178 do CTN e na Súmula 544 do STF.

Essa fundamentação é suficiente para justificar a conclusão adotada, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.

Portanto, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado, os embargos de declaração
devem ser
rejeitados.

À vista do exposto
,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, pois tempestivos e,
REJEITO-OS
, nos moldes do artigo 1.022 e seguintes do CPC, mantendo, na íntegra,
a decisão colegiada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025